Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-64.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003711-64.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), CONDOMINIO PARQUE DA SERRA - CNPJ: 30.469.325/0001-89 (APELADO), ANNE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.495.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IPTU. ÁREA PÚBLICA OBJETO DE PERMISSÃO DE USO. POSSE DIRETA POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE RECÍPROCA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU consubstanciado em certidões de dívida ativa referentes aos exercícios anteriores a 2023, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade dos créditos tributários, sob o fundamento de inexistência de base legal para a exação antes da Lei Municipal n. 4.651/2023, bem como reconheceu a incidência da imunidade recíproca e extinguiu o feito.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se incide imunidade recíproca sobre áreas públicas municipais objeto de permissão de uso exercida por associação privada; e (
iii
) saber se a cobrança de IPTU relativa a exercícios anteriores à Lei Municipal n. 4.651/2023 carece de base legal ou viola o princípio da anterioridade.

III.

Razões de decidir:

3.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não procede, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

4.

O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de imóvel urbano (CTN, arts. 32 e 34). A associação executada detém a posse direta e exerce poderes inerentes ao domínio sobre as áreas objeto de permissão de uso, assumindo encargos de administração, manutenção e fruição exclusiva, o que a qualifica como contribuinte do imposto.

5.

A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “
a
”, da CF/1988 protege o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais dos entes federativos, não se estendendo automaticamente a pessoa jurídica de direito privado que utiliza bem público em proveito próprio. O STF, no RE 601.720/RJ (Tema 437), fixou tese no sentido da incidência de IPTU sobre imóvel público cedido a particular, sendo este o devedor do tributo.

6.

O IPTU já se encontrava regularmente instituído com fundamento no art. 156, I, da CF/1988 e nos arts. 32 e 34 do CTN. A Lei Municipal n. 4.651/2023 não criou nova hipótese de incidência, apenas explicitou situação fática já subsumida à regra-matriz do imposto, inexistindo ofensa ao art. 150, III, “
a
”, da CF/1988.

7.

A alegação de ilegitimidade passiva da associação, com atribuição de responsabilidade à incorporadora em exercícios anteriores, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. Incide IPTU sobre imóvel público municipal objeto de permissão de uso exercida por pessoa jurídica de direito privado que detenha a posse direta e a fruição do bem. 2. A imunidade recíproca do art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 não se estende a particular que utilize bem público em proveito próprio. 3. A explicitação, por lei municipal, de hipótese já abrangida pela regra-matriz do IPTU não configura instituição de novo tributo nem afronta ao princípio da anterioridade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, III, “
a
”, e VI, “
a
”, e 156, I; CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.720/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/4/2017 (Tema 437).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra a sentença que, nos autos dos
execução fiscal
ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO PARQUE DA SERRA
, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade do crédito tributário, extinguindo o feito, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Sustenta que a sentença teria reconhecido, de forma implícita, a incidência da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “
a
”, da Constituição Federal ao caso em exame, ao consignar que as áreas objeto da exação pertencem ao Município, contudo, aduz que tal imunidade restringe-se ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às finalidades essenciais do ente federativo, não se estendendo a particulares que utilizam bens públicos a título oneroso ou mediante concessão de uso.

Argumenta que a Associação Condomínio Parque da Serra, na condição de concessionária e possuidora direta do imóvel, exercendo a fruição e utilização do bem em proveito próprio, enquadra-se como sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU, porquanto configurado o respectivo fato gerador, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, que estabelece ser contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

Defende que, embora a Lei Municipal n. 4.651/2023 tenha previsto expressamente a cobrança de IPTU sobre áreas concedidas, a exigência do tributo já encontrava fundamento no art. 156, I, da Constituição Federal e no art. 32 do CTN, sendo irrelevante a ausência de menção nos decretos de 2015, pois a incidência decorre diretamente da Constituição e da legislação nacional; aduz, ainda, que a referida lei apenas regulamentou a cobrança, sem instituir novo tributo, inexistindo violação ao art. 150, III, “
a
”, da CF.

Requer, ao final, o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença e rejeitada a exceção de pré-executividade, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a Associação Condomínio Parque da Serra suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; no mérito, sustenta que a posse exercida no âmbito do loteamento fechado denominado “
Condomínio Parque da Serra
” não ostenta natureza jurídica apta a caracterizar
animus domini
, inexistindo lei municipal anterior que instituísse validamente a incidência do IPTU, bem como aduz que a própria Administração reconhecia, nos exercícios anteriores, como sujeito passivo dos débitos lançados a SPE Loteamento Barra do Garças Ltda., incorporadora do empreendimento.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Barra do Garça
em face da
Associação Condomínio Parque da Serra
, visando à cobrança de créditos tributários consubstanciados
nas certidões de dívida ativa n.
1291/2024, 1292/2024, 1293/2024, 1294/2024, 1296/2024, 1299/2024, 1300/2024, 1301/2024, 1302/2024, 1303/2024 e 1304/2024, no valor de
R$ 420.785,50 (quatrocentos e vinte mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), decorrentes de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

A Associação Condomínio Parque da Serra opôs exceção de pré-executividade, sustentando que:

(i)

as áreas objeto da cobrança de IPTU não são de sua propriedade, mas pertencem ao Município de Barra do Garças;

(ii)

a exigibilidade do tributo sobre tais áreas somente teria surgido com a edição da Lei Municipal n. 4.651/2023, que passou a prever a incidência de IPTU sobre áreas públicas em efetivo uso por permissionários;

(iii)

incide, no caso, a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “
a
”, da Constituição Federal, por se tratar de patrimônio público, insuscetível de tributação;

(iv)

houve violação ao princípio da anterioridade tributária, pois a obrigação somente poderia ser exigida após a vigência da referida lei; e

(v)

o próprio exequente, por meio do Parecer Jurídico n. 998/PROJUR/2023, reconheceu que os débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2012 a 2022 deveriam ser lançados em nome da SPE Loteamento Barra do Garças Ltda., então proprietária do imóvel, a quem competiria a titularidade da obrigação tributária no período indicado (Id. 338956893).

O Município de Barra do Garças apresentou impugnação à
exceção de pré-executividade (Id. 338957368).

O Juízo
a quo
proferiu sentença pela qual afastou a alegação de ausência de notificação válida e de desconhecimento dos débitos, ao fundamento de que a análise da matéria demandaria dilação probatória, e, no mérito, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade dos créditos tributários, sob o entendimento de que a cobrança de IPTU sobre as áreas objeto de concessão somente foi formalizada pela Lei Municipal n. 4.651/2023, inexistindo nos autos comprovação de obrigação legal anterior apta a legitimar a exação nos exercícios precedentes; consignou, ainda, que a retroatividade da norma tributária para alcançar fatos geradores pretéritos encontra vedação expressa no art. 150, III, “
a
”, da CF, bem como que os decretos de aprovação do parcelamento do solo urbano não instituíram qualquer contraprestação financeira ou obrigação tributária que autorizasse a incidência do IPTU sobre tais áreas (Sentença, Id. 338957374).

2.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

A Associação Condomínio Parque da Serra apresentou contrarrazões à apelação, suscitando, em sede preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, a preliminar suscitada não merece acolhimento, nos termos do artigo 1.010, II, do CPC, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garça apresenta fundamentação jurídica e fática suficiente, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara e objetiva a pretensão de sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
, porquanto não configurada hipótese de não conhecimento do recurso.

3.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência de IPTU relativamente às áreas objeto de permissão de uso, formalmente integrantes do patrimônio do Município de Barra do Garças, mas cuja posse direta e fruição são exercidas pela Associação Condomínio Parque da Serra.

Conforme se extrai dos autos, o Decreto Municipal n. 3.666/2015 aprovou o projeto de parcelamento do solo urbano denominado “
Condomínio Parque da Serra
”, tendo o Decreto n. 3.677/2015 alterado o art. 7o daquele ato para outorgar permissão de uso dos bens públicos ao loteador, posteriormente autorizando a constituição de associação para assumir as responsabilidades relativas à administração, manutenção, conservação, cercamento e controle das áreas comuns:

[...] Art. 7o – O Município de Barra do Garças-MT, outorga o loteador permissão de uso dos bens públicos elencados nos artigos 3o e 4o do Decreto n. 3.666/2015, devendo o loteador permissionário observar rigorosamente as atribuições e encargos decorrentes, especificamente, no tocante aos seguintes obras e serviços:

I – murar ou cercar a área do loteamento, com conformidade com projetos previamente aprovados pelos órgãos competentes;

II – manutenção e conservação do sistema de escoamento de águas pluviais;

III – manutenção, limpeza e conservação das vias públicas de circulação, ao calçamento e da sinalização de trânsito;

IV – coleta e remoção do lixo domiciliar; e

V – manutenção, conservação e despesas de consumo de energia elétrica de iluminação pública.

Parágrafo primeiro – O loteador permissionário fica autorizado a criar Associação com a participação de todos os moradores do loteamento denominado “
Condomínio Parque da Serra
”, com formalidade de administrar e fiscalizar o uso das áreas elencadas nos artigos 3o e 4o.

Parágrafo segundo – A Associação referida no parágrafo anterior poderá assumir todas as responsabilidades previstas neste artigo, a prevista no inciso I. [...]. (Id. 338957371 – fls. 2/3).

Tal disciplina normativa revela que os bens públicos foram destacados da utilização pública indistinta, passando à administração exclusiva e posse da associação desde 2015, com assunção de encargos típicos de gestão, manutenção e fruição organizada pelos moradores do loteamento fechado.

Cumpre assinalar, ademais, que eventual previsão, nos referidos decretos, acerca da responsabilidade tributária da associação não teria o condão de instituir ou modificar a sujeição passiva do IPTU, porquanto a definição da hipótese de incidência e do contribuinte submete-se ao princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da CF), exigindo lei em sentido formal, de modo que atos administrativos infralegais não podem criar obrigação tributária, limitando-se a disciplinar aspectos administrativos da permissão de uso; assim, a eventual responsabilidade pelo imposto decorre exclusivamente da legislação tributária vigente e da configuração fática da posse qualificada, e não do teor dos decretos municipais.

Nos termos do artigo 156, inciso I, da Constituição da República, compete aos Municípios instituir o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), cujo fato gerador, conforme dispõe o artigo 32 do Código Tributário Nacional, consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse, a qualquer título, de bem imóvel por natureza ou por acessão física, situado em zona urbana do Município, sendo contribuinte da exação, na forma do artigo 34 do mesmo diploma legal, o respectivo proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel.

Desse modo, a sujeição passiva do IPTU não se limita ao proprietário formal do bem, estendendo-se igualmente ao possuidor que exerça poderes inerentes ao domínio, com efetiva fruição e utilização econômica do imóvel; no caso concreto,
é incontroverso que a associação executada detém a posse direta das áreas, delas se valendo em proveito próprio, circunstância que a qualifica como contribuinte da exação
.

Não merece acolhimento a alegação de incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “
a
”, da Constituição da República,
porquanto tal prerrogativa constitucional destina-se à proteção do patrimônio, da renda e dos serviços vinculados às finalidades essenciais dos entes federativos, não se estendendo, de forma automática, a particulares que utilizem bens públicos em proveito próprio, sob regime de permissão ou concessão de uso
, sobretudo quando tais bens se encontram destacados da destinação pública direta e passam a atender a interesses eminentemente privados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 437 da repercussão geral, fixou a tese de que “
incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo
”, entendimento plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que as áreas públicas municipais foram objeto de permissão de uso à associação executada, pessoa jurídica de direito privado que exerce a posse direta, exclusiva e com fruição própria do bem,
circunstância que afasta a imunidade recíproca e autoriza sua responsabilização pelo pagamento do imposto
(STF, Tribunal Pleno, RE 601720/RJ, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2017).

No tocante à Lei Municipal n. 4.651/2023, a sentença entendeu que a cobrança do IPTU sobre áreas concedidas somente teria sido formalizada por referido diploma, inexistindo base legal anterior para legitimar a exação nos exercícios pretéritos.

Todavia, o IPTU já se encontrava regularmente instituído no Município, encontrando fundamento direto no art. 156, I, da Constituição Federal e nos arts. 32 e 34 do CTN.

A Lei Municipal n. 4.651/2023 não instituiu nova exação nem promoveu ampliação da hipótese de incidência tributária, limitando-se a explicitar situação fática já subsumida à regra-matriz do IPTU, razão pela qual não se constata afronta ao art. 150, III, “
a
”, da Constituição da República,
inexistindo hipótese de retroatividade tributária vedada pelo ordenamento jurídico
.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da associação, sob o argumento de que a SPE Loteamento Barra do Garças Ltda. (incorporadora do loteamento) seria responsável pelos débitos referentes aos exercícios de 2012 a 2022, verifica-se que a matéria demanda análise aprofundada acerca da titularidade da posse em cada exercício, eventual transferência de responsabilidades e dinâmica fática da utilização do imóvel, circunstâncias que exigem dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é instrumento de cognição restrita, cabível apenas para matérias de ordem pública ou questões demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, não comportando exame de controvérsias que dependam de instrução probatória, razão pela qual a discussão acerca da efetiva sujeição passiva da SPE (incorporadora do loteamento) não se mostra adequada à via eleita, notadamente porque pode haver áreas distintas objeto de permissão de uso à associação e outras eventualmente vinculadas à incorporadora, situações que não se confundem e cuja delimitação exige análise fático-probatória acerca da titularidade da posse e da responsabilidade tributária em cada exercício.

Outrossim, cumpre consignar que o Parecer Jurídico n. 998/PROJUR/2023, invocado pela apelada como reconhecimento administrativo da ilegitimidade da executada, foi posteriormente retificado pelo Parecer Jurídico n. 276/2024, o qual opinou expressamente pela manutenção dos lançamentos de IPTU em nome da associação executada, circunstância omitida nas contrarrazões, mas relevante para o deslinde da controvérsia.

Diante desse contexto, não se evidencia nulidade dos créditos tributários consubstanciados nas certidões de dívida ativa indicadas, tampouco se justifica a extinção da execução fiscal em sede de exceção de pré-executividade.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, para reformar integralmente a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026